Tribunal: STF
Processo: Rcl 85768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta por CESAR DE JESUS GLORIA ALBUQUERQUE, ERICK PINTO SARAIVA e VAGNER SANTOS MOITINHO contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, que teria violado o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no HC 232.627, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] a autoridade reclamada declinou, em favor deste Supremo Tribunal Federal, a competência para processar inquérito de origem, no qual não foram descritas quaisquer condutas vinculadas ao cargo do Deputado Federal mencionado nos autos da investigação. 



    Na origem, tem-se que, em 20/05/2025, os reclamantes foram presos em flagrante, no Aeroporto Internacional de Brasília, por supostamente estarem transportando, conjuntamente, o valor de R$ 1.258.431,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e trinta e um reais) em espécie (Doc. 3). 



    A partir de tal apreensão, a Polícia Federal concluiu que haveria tentativa de ocultação e dissimulação de valores e instaurou inquérito policial para apurar “possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 1º Lei 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação” (Doc. 4). 



    No decorrer das investigações, sobreveio aos autos manifestação da Polícia Federal, baseada nos dados supostamente extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos no momento do flagrante, dando conta da existência de supostos indícios de participação de parlamentar federal nos fatos e solicitando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 5).



    A defesa, então, apresentou manifestação pugnando, entre outras teses, pelo indeferimento do pedido de declínio de competência do processo ao Supremo Tribunal Federal, pois os fatos aventados na manifestação policial não guardam relação com o cargo de Deputado Federal exercido pelo parlamentar mencionado na representação (Doc. 6). 



    Apontou-se, ainda, que a competência para o processamento e julgamento do feito seria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em razão da apontada existência de indícios criminosos envolvendo o prefeito do Município de Coari/AM. 



    Não obstante, o magistrado da 2ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília acatou a manifestação policial e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc.1). Contra a referida decisão, a defesa opôs embargos de declaração (Doc. 7). 



    [...]



    Ao assim agir, a decisão violou, frontalmente, o entendimento externado por este e. STF nos autos o habeas corpus nº 232627, segundo o qual “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.” 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para revogar o declínio de competência para este e. Supremo Tribunal Federal, determinado, por conseguinte, o envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    A presente reclamação é incabível.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No presente caso, verifica-se que a autoridade reclamada, em Inquérito Policial, determinou a remessa dos autos a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao entender que os fatos investigados indicam, em tese, “transações financeiras suspeitas, com verbas federais e participação de parlamentar federal”, com a seguinte fundamentação: 



    Trata-se de Inquérito Policial no qual se apura a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro, praticado, em tese, por CESAR DE JESUS GLORIA ALBUQUERQUE, ERICK PINTO SARAIVA e VAGNER SANTOS MOITINHO. 



    O Delegado da Polícia Federal, no curso das investigações, representou pela remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal ao argumento de que há possível envolvimento de parlamentar federal [ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO] que possuí foro privilegiado (ID 247954235). 



    Ao analisar o inquérito o parquet sustentou que este juízo é incompetente para processar e julgar a causa, ao argumento de que as investigações envolvem parlamentar federal. 



    Requereu o declínio de competência em favor do e. Supremo Tribunal Federal (ID 248524212 - PJe n. 0726081-96.2025.8.07.0001) (ID 248524212).



    [...] 



    Do pedido de declínio de competência em favor do e. Supremo Tribunal Federal



    Com razão. 



    Com efeito, consta dos autos que, no curso das investigações, foram identificadas transações financeiras suspeitas que indicam a possível participação de parlamentar federal. 



    Nota-se das investigações que são apurados os delitos de lavagem de dinheiro, com indícios de desvios de recursos públicos provenientes de repasses realizados pela União para fins de aplicação em programas específicos por parte de Municípios. 



    Há, ainda, registros de repasses oriundos de emendas parlamentares individuais, com origem em verbas Federais, destinadas ao município de Coari/AM. 



    Verifica-se, portanto, que as condutas se inserem no contexto da atividade pública e guardam conexão com o exercício da mandato parlamentar federal em eventual conluio com autoridades municipais, de forma que há relação de causalidade entre as condutas e a função desempenhada. 



    Conclui-se que, nos termos do art. 102, I, B, da Constituição Federal, o e. Supremo Tribunal Federal detém competência para conduzir as investigações em relação ao parlamentar federal eventualmente envolvido nos fatos delituosos. 



    Destarte, no que se refere aos demais envolvidos, em que pese não detenham foro por prerrogativa de função, verifica-se que as condutas investigadas decorrem de um mesmo fato e partilham elementos probatórios comuns, de forma que se evidencia a conexão. 



    Desta feita, em um primeiro momento, é recomendável que se mantenha a unidade do processual para evitar decisões conflitantes, sem prejuízo de que o próprio e. Supremo Tribunal Federal delibere acerca da conveniência de eventual desmembramento das investigações. 



    Ora, o e. Supremo Tribunal Federal, recentemente delimitou a prerrogativa de foro dos parlamentares, fixando que detém competência para os fatos delituosos praticados por parlamentares federais em ilícitos ocorridos durante o exercício do mandato e relacionados às funções desempenhadas, ainda que finalizado o mandato. Confira-se:



    [...] A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício [...] (STF, HC 232.627/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, J. 11.03.2024).



    Assim, o único caminho a seguir é remeter os autos da investigação ao juízo competente, qual seja, o e. Supremo Tribunal Federal.



    Caberá, portanto, a este SUPREMO TRIBUNAL, nos autos principais, examinar os elementos de informação colhidos e atribuir-lhes a definição jurídica adequada, a fim de possibilitar a análise da competência. Não cabe, por evidente, antecipar tal exame nesta via de reclamação constitucional, instrumento processual incompatível com a pretensão deduzida pela defesa.



    Fica claro, portanto, que a defesa busca a reforma da decisão com claro propósito de substituir a via convencional, o que é vedado por esta SUPREMA CORTE, sendo igualmente inviável o reexame de matéria fático-probatória em sede de reclamação constitucional. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes das partes reclamantes por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente